Tribunal: TJDFT
Processo: 0706061-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0706061-31.2018.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Apelante: Sul América Companhia de Seguro Saúde Apelada: Cássia Faria Machado D e s p a c h o A recorrida informou o cancelamento do plano de saúde, tendo pleiteado que os efeitos da condenação limitem-se ao período de vigência do negócio jurídico (Id. 25090907). À vista da informação coligida aos autos, manifeste-se a recorrente no prazo de 5 (cinco) dias. Decorrido o aludido prazo, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília-DF, 1o de junho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator